Tribunal: TJDFT
Processo: 0701767-53.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0701767-53.2020.8.07.0004 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Hospital Maria Auxiliadora S/A Jorge Luís Alves Rodrigues Leonardo Alves Rodrigues Graziella Karina Alves de Souza Luciana Alves Rodrigues Embargados: Os mesmos D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos, em conjunto, por Jorge Luís Alves Rodrigues, Leonardo Alves Rodrigues, Graziella Karina Alves de Souza e Luciana Alves Rodrigues (Id. 45337880) e pela sociedade anônima Hospital Maria Auxiliadora S/A (Id. 45566585) contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso manejado pelos embargantes e negou provimento ao recurso interposto pela sociedade anônima (Id. 45063978). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 11 de abril de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator